Tribunal: TJBA
Processo: 8007005-85.2018.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007005-85.2018.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DE TUCANO - BAHIA

Advogado(s)
:
ASTERIO MOREIRA DE SANTANA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCANO e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO OU DESLOCAMENTO. PROFESSORES. LEI MUNICIPAL Nº 265/2011 (TUCANO/BA). CRITÉRIO DE RESIDÊNCIA NÃO PREVISTO NA LEI. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE TUCANO – SINDSMUT em face de sentença proferida no Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tucano, que julgou improcedente o pedido de extensão da gratificação de difícil acesso ou deslocamento aos professores não residentes no Município de Tucano.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a legalidade da restrição imposta pela Administração Municipal para a concessão da gratificação de difícil acesso, condicionando-a à residência do servidor no Município de Tucano, requisito não previsto expressamente no art. 32 da Lei Municipal nº 265/2011, em aparente afronta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia.

III. Razões de Decidir

3. A Lei Municipal nº 265/2011, ao instituir a gratificação de difícil acesso, estabelece como critérios objetivos o exercício da docência em localidade a mais de 20 km da sede municipal e a ausência de transporte público fornecido pelo ente, sem fazer qualquer menção ao domicílio do servidor.

4. A exigência administrativa de que o professor resida no Município de Tucano, para que possa receber a referida gratificação, extrapola os limites da legalidade, uma vez que a Administração Pública só pode atuar conforme a lei. A criação de requisito não previsto na norma viola o princípio da legalidade administrativa (CRFB, art. 37).

5. A gratificação em tela visa a compensar o ônus objetivo de servir em localidades remotas e de difícil acesso, e não o ônus de deslocamento pessoal do servidor. Assim, a distinção entre professores residentes e não residentes, que exercem suas funções nas mesmas condições, viola o princípio da isonomia (CRFB, art. 5º,
caput
), na medida em que dispensa tratamento desigual a servidores que se encontram em situação idêntica em relação ao fato gerador da vantagem.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, alinhada à do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolida o entendimento de que a interpretação de leis que concedem vantagens a servidores públicos deve ser teleológica e vinculada à finalidade da norma, coibindo a criação de restrições extralegais que violem a isonomia e a impessoalidade.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso provido.

Tese de Julgamento:
“A gratificação de difícil acesso, concedida com base em critérios objetivos de local de trabalho e condições logísticas, não pode ser restringida por requisito de residência não previsto na lei instituidora, sob pena de violação dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e isonomia. A Administração Pública não pode inovar onde a lei não o fez, devendo a vantagem ser estendida a todos os servidores que atendam aos critérios objetivos estabelecidos na norma.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8007005-85.2018.8.05.0261
, em que figuram, como apelante,
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE TUCANO – SINDSMUT
, e, como apelado,
MUNICÍPIO DE TUCANO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)